Tribunal: TJSP
Processo: 1005105-20.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2000 a 2003 – Indevida duplicidade da inscrição cadastral que gerou repetição de lançamentos sobre o mesmo imóvel - Reiteração do erro em outras execuções fiscais, conforme parecer emitido pela própria Municipalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido.